Tribunal: TJES
Processo: 5004914-10.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compensação; Pagamento com Sub-rogação; Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004914-10.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECKART TAULER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PREMIUM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004914-10.2026.8.08.0035.

RECORRENTE:
ECKART TAULER DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
PREMIUM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS, ALEXANDRE ANTONIO BAYAO GRUTT, AUTO PREMIUM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, MAURICIO DE JESUS CHAVES, LC RIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CRISTIANA MIRANDA OLIVEIRA DA COSTA, MAVERICK AUTOMOVEIS LTDA e LEONARDO OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18649553.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO.PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 3º, §2º, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ECKART TAULER DE OLIVEIRA em face de PREMIUM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (AC3 CAR MOTORS) e outros sete requeridos, em razão de suposta fraude na venda de veículo automotor.

O autor relata ter adquirido o automóvel Ford Ka, placa LUM-1J70, sob a premissa de que o bem seria entregue livre de ônus, mas descobriu posteriormente que o veículo possuía gravame de alienação fiduciária ativo e não quitado pela vendedora, o que o obrigou a pagar o financiamento diretamente perante a instituição financeira para resguardar seu patrimônio e possibilitar a futura transferência de propriedade, postulando agora o ressarcimento do excedente pago e a reparação pelo abalo moral sofrido.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por considerar a causa de alta complexidade em razão da hipertrofia do polo passivo e da necessidade de dilação probatória exauriente para apurar a existência de grupo econômico e sucessão empresarial fraudulenta.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o desacerto da sentença terminativa, requerendo a reforma da decisão para o regular prosseguimento da lide ou o julgamento imediato do mérito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia jurídica consiste em definir se a demanda que objetiva a regularização de transferência veicular e a reparação por vício jurídico do produto, envolvendo a investigação incidental de grupo econômico e sucessão empresarial de fato entre diversas pessoas físicas e jurídicas, extrapola a competência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da matéria, especificamente para aferir se o acervo probatório documental apresentado e as ferramentas de consulta sistêmica à disposição do magistrado são suficientes para o deslinde da causa sob o rito da Lei nº 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença recorrida extinguiu o feito sob o fundamento de que a investigação de grupo econômico e sucessão empresarial demandaria dilação probatória complexa.

Verifica-se, de plano, que
o feito foi extinto prematuramente
, antes mesmo da citação dos requeridos, sob o fundamento de que a demanda exigiria ampla dilação probatória, circunstância que afastaria a competência do Juizado Especial. Todavia, tal conclusão não se sustenta.

Inicialmente, importa destacar que
a extinção do feito antes da formação da

relação processual revela-se medida excepcional
, devendo estar amparada em manifesta inadmissibilidade da demanda, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, a petição inicial apresenta pretensão juridicamente possível, sendo necessária a regular instauração do contraditório.

No caso em exame, a ausência de citação dos réus evidencia que sequer houve angularização da relação processual, o que reforça a prematuridade da extinção. Ademais, o fundamento adotado pelo juízo de origem, qual seja, necessidade de ampla dilação probatória, não se mostra adequado à realidade dos autos.

Isso porque, da análise da causa de pedir e dos elementos já apresentados, verifica-se que a controvérsia possui natureza predominantemente documental, não havendo, ao menos neste momento inicial, indicativo de complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95 não veda, por si só, a produção de prova, tampouco exige que a causa seja absolutamente simples, mas sim que
seja compatível com o

procedimento célere e simplificado
, o que deve ser aferido de forma concreta e não presumida. Nesse sentido, o magistrado deve prestigiar o princípio do acesso à justiça, evitando a exclusão indevida de demandas do âmbito dos Juizados.

Cumpre ressaltar, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações de exclusão de competência previstas no §2º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, o qual dispõe:

“Art. 3º (...) § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.”

A demanda em análise não versa sobre qualquer das matérias ali elencadas, tratando-se de pretensão de natureza cível comum, compatível com a competência dos Juizados Especiais.

Portanto, a extinção do feito, nos moldes em que realizada, revela-se indevida e a solução adequada consiste na anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja promovida a regular citação dos réus e o regular prosseguimento do feito, com posterior apreciação do mérito.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)